Tribunal: TJDFT
Processo: 0731899-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731899-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ, FARIA &amp; ROCHA CONSULTORIA, ENGENHARIA E TRADING LTDA AGRAVADOS: DAISES JARDIM PINHEIRO, JARDIM E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tairone Morais de Queiroz e Faria &amp; Rocha Consultoria, Engenharia e Trading Ltda. contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 150426036 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de Daises Jardim Pinheiro e outros, processo n. 0703285-07.2022.8.07.0005, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Espólio de Luthero Pinheiro Martins e, por conseguinte, condenou os autores a pagar honorários advocatícios em favor dos patronos do espólio. Em razões recursais (Id 49698322), os agravantes rebatem a condenação ao pagamento de honorários em favor dos advogados do espólio de Luthero Pinheiro Martins, “uma vez que o princípio do processo em tela foi 17/03/2022, sendo anterior ao término do inventário se deu em 15/06/2022, visto o Espólio já fazia parte no polo passivo, e o que houve foi uma natural substituição processual, o que não merece prosperar a condenação em sucumbência” (sic). Para assentarem a tese de que a demanda foi proposta, na origem, antes da conclusão do inventário, isto é, enquanto persistia a figura do espólio, os agravantes traçam breve síntese do histórico processual. Acrescentam que “a substituição do espólio pelos herdeiros, faz parte da sucessão, e que mesmo que a parte Agravante tenha requerido a permanência do Espólio de Luthero, pois não tinha total certeza da conclusão do inventário, é dimensionamento exagerada a condenação sucumbencial” (sic). Citam diversos julgados para abonar suas razões. Ao final, requerem: Diante de todo o exposto, requer dos Ínclitos Julgadores do TJDFT: Que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para determinar a extinção da condenação em honorários advocatícios no fulcro do artigo 338, parágrafo único. Preparo regular (Id 49698336 e 49698338). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em análise do processo de origem (autos n. 0703285-07.2022.8.07.0005), verifico que a decisão responsável pela condenação dos autores, ora agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do Espólio de Luthero Pinheiro Martins foi proferida em 28/02/2023. Confira-se seu conteúdo (Id 150426036 do processo de referência): Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS, eis que já concluído o inventário e ultimada a partilha, razão pela qual o ESPÓLIO sequer subsiste. A legitimidade para as ações que envolvam direitos/deveres do autor da herança, após ultimado o processo sucessório, passa a ser dos herdeiros. Condeno os autores ao pagamento de honorários em favor dos patronos do ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS, que fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do disposto no art. 338, parágrafo único do CPC. Ressalto que a última petição de emenda (ID n. 137981616) foi apresentada quando já concluído o inventário e ultimada a partilha (ID n. 145507020), razão pela qual os herdeiros de LUTHERO já deveriam ter sido indicados à composição passiva da lide desde aquele momento. Preclusa esta decisão, dê-se baixa no cadastro de ESPÓLIO DE LUTHERO PINHEIRO MARTINS Acolho o pedido de inclusão dos herdeiros (JORGE ANTÔNIO JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO e SERGIO GOMES SAMPAIO) e da viúva-meeira (DAÍSES JARDIM PINHEIRO) no polo passivo (ID n. 149474230). Cadastrem-se e citem-se (dados no ID n. 149474230). Assiste razão a JARDIM E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA quanto ao fato de não ter sido indicado no polo passivo na petição de emenda à inicial que foi recebida (ID n. 137981616). Deixo, contudo, de determinar a baixa do cadastro porque no ID n. 149474230 o autor requereu expressamente sua inclusão no polo passivo Acolho, assim, o pedido e oportunizo a JARDIM E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA a apresentação de contestação no prazo de 15 dias, a contar da intimação desta decisão, eis que tem advogado constituído com poderes especiais. (grifos originais) Segundo certificado no Id 150989331 do processo de referência, a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 02/03/2023 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 03/03/2023 (sexta-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 06/03/2023 (segunda-feira). Desse modo, o termo final para a interposição do agravo de instrumento seria 24/03/2023 (sexta-feira). Friso que o pedido de reconsideração (Id 157687977 do processo de referência), formulado em 5/5/2023, e a posterior oposição de embargos de declaração (Id 162006312 do processo de referência) contra o pronunciamento que o indeferiu, assim como as respectivas decisões (Ids 160786062 e 164618964 do processo de referência), não têm o condão de devolver o prazo para interposição do recurso contra o ato decisório que condenou os autores a pagar honorários advocatícios de sucumbência. Com efeito, como os autores tiveram conhecimento de sua condenação ao pagamento de honorários em 03/03/2023 – data da publicação no DJe do pronunciamento judicial em questão –, a interposição deste agravo de instrumento em 3/8/2023 (Id 49698322), quando havia transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, se deu de modo intempestivo. Nesses termos, o presente agravo de instrumento é claramente intempestivo, porque a decisão agravada é a que condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios, e não a que indeferiu o pedido de reconsideração – integrada pela que rejeitou os embargos de declaração –, a qual não devolve o prazo para interposição do recurso. Desse modo, estava preclusa a decisão hostilizada pelo agravo de instrumento. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de semelhante questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por restar verificada a flagrante intempestividade, tenho que o presente recurso não pode ultrapassar a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora